Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010124-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010124-50.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO BANCO CREDOR – REALIZAÇÃO DE DOIS LEILÕES – NÃO ARREMATAÇÃO –QUITAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO.

1. Se, após a realização dos dois leilões (artigo 27, §5º, da Lei 9.514/97) ambos infrutíferos, o imóvel foi adjudicado pelo credor pelo valor da dívida, na forma do artigo 26, § 2º, da Lei nº 9.514/97, havendo com isso a quitação do débito, não há falar-se em restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor da avaliação.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Indenizatória
ajuizada por
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 100.672,89 (cem mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) à parte autora, a título de indenização por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê a consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira na hipótese de inadimplemento e constituição em mora do autor.

Alega que todos os procedimentos preparatórios à realização da consolidação do imóvel em favor do banco foram tomados, bem como que a parte autora reconhece estar em mora, já tendo decorrido o prazo de carência de 30 dias para que o devedor purgasse a mora.

No mais, defende a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar a parte autora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, em 09/12/2019, firmou com o requerido/apelante contrato de financiamento com garantia fiduciária para aquisição de imóvel, sendo financiado R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), para pagamento de 360 parcelas mensais e sucessivas.

Segundo o demandante, o valor do imóvel adquirido à época foi de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), sendo que efetuou o pagamento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) com recursos próprios e financiou o restante.

Narra que vinha efetuando o pagamento nas datas aprazadas, contudo, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu mais honrar o pagamento das parcelas conforme ajustado, sendo o imóvel levado a leilão.

Alega que o bem foi consolidado em favor do requerido de forma errônea, uma vez que não intimou pessoalmente o autor sobre a ocorrência dos leilões.

Esclarece que o primeiro leilão ocorreu em 08/02/2022, no qual o imóvel foi apregoado pelo valor da avaliação de R$ 611.619,10 (seiscentos e onze mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos), sendo encerrado sem oferta. No segundo leilão, em 10/02/2022, o lance mínimo foi de R$ 510.946,21 (quinhentos e dez mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos).

Sob a alegação de que após os leilões terem sido negativos o requerido apropriou-se do bem, adjudicando-o, foi ajuizada a presente ação, em que o autor pretende ser indenizado na quantia de R$ 100.672,89 (cem mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), correspondente à diferença entre o valor da avaliação (R$ 611.619,10 ) e o de venda do imóvel (R$ 510.946,21).

Pois bem.

Cumpre registrar que a relação jurídica havia entre as partes é regida pelas disposições da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

No que concerne à matéria em discussão na presente demanda, prevê a referida lei:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI edo parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes
. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

(...)

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. (redação vigente à época dos fatos)

5º Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2º, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
(redação atual)

§ 6º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.(...)
(redação vigente à época dos fatos)

§ 6º-A Na hipótese de que trata o § 5º, para efeito de cálculo do saldo remanescente de que trata o § 5º-A, será deduzido o valor correspondente ao referencial mínimo para arrematação do valor atualizado da dívida, conforme estabelecido no § 2º deste artigo, incluídos os encargos e as despesas de cobrança. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)
”

De acordo com as disposições da referida lei vigentes à época dos fatos, há previsão de restituição ao devedor fiduciário da diferença entre o valor de venda do imóvel e o valor da dívida e demais acréscimos, desde que o valor do lance no leilão seja superior ao valor da dívida. E ainda, realizado o segundo leilão e não verificada a hipótese anterior, considera-se extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de entregar ao devedor a importância que sobejar.

Desta feita, conforme era previsto legalmente, realizado o segundo leilão e sendo este infrutífero, não mais subsiste a obrigação do credor de restituir ao devedor a diferença entre o valor da alienação e o valor da dívida.

Nesses casos, ou seja, após a realização dos dois leilões obrigatórios, a dívida é extinta e o imóvel é vendido em leilão convencional sem obrigatoriedade de devolução de sobejo.

Na hipótese, foi exatamente o que ocorreu. Após a realização dos dois leilões, ambos infrutíferos, o imóvel foi adjudicado pelo credor pelo valor da dívida, na forma do artigo 26, § 2º, da Lei nº 9.514/97, havendo com isso a quitação da dívida, razão pela qual não há falar-se em restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor da avaliação.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFERO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA DIRETA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DA VENDA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. O imóvel objeto da demanda foi alienado à ré em caráter fiduciário, em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, na forma da Lei nº 9.514/97, a qual rege a relação jurídica existente entre as partes. 2. De acordo com as disposições da citada lei, há previsão de restituição ao devedor fiduciário da diferença entre o valor de venda do imóvel e o valor da dívida e demais acréscimos, desde que o valor do lance no leilão seja superior ao valor da dívida. Ainda, em conformidade com as aludidas disposições, realizado o segundo leilão e não verificada a hipótese anterior, considera-se extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de entregar ao devedor a importância que sobejar. 3. Da mesma forma, os parágrafos sétimo a décimo-primeiro, da cláusula trigésima primeira, do contrato firmado entre as partes dispõem acerca da entrega, aos devedores fiduciantes, da importância que exceder o valor da dívida, após a realização de leilão, assim como dos critérios para a decretação da extinção da obrigação. 4. Realizado o segundo leilão e sendo este infrutífero, não mais subsiste a obrigação do credor de restituir ao devedor a diferença entre o valor da alienação e o valor da dívida. 5. No caso concreto, a venda do imóvel ocorreu na modalidade venda direta, depois de frustrados os dois leilões e da consolidação da propriedade em nome da CEF, de modo que não há como dar guarida ao pedido de restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor da arrematação. 6. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido
.” (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50003385820214047030 PR, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 18/08/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

Consoante se denota, o apelado observou todos os procedimentos previstos na lei vigente à época dos fatos em relação à realização dos leilões, não havendo falar-se em apropriação indevida pelo banco, devendo ser reformada a sentença.

Ademais, eventual irregularidade em relação à consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco, devidamente registrada na matrícula do imóvel (ID 243991198) deve ser discutida em ação anulatória própria.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025